Tribunal: TJBA
Processo: 8004295-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004295-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DELIZETE MOREIRA DA SILVA

Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. PROFESSORA ESTADUAL. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PARIDADE. COMPROVADA. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DELIZETE MOREIRA BRAGA,
contra ato dito coator perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, ao deixar de realizar o pagamento da Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe - GEAC nos proventos de aposentadoria da Impetrante
(ID. 56795454).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: analisar o direito líquido e certo da impetrante à incorporação da GEAC aos seus proventos de aposentadoria, com base na regra de paridade assegurada pela Constituição Federal e na natureza da vantagem como de caráter geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo da Impetrante à implementação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe no seu contracheque, com o devido reflexo nas demais remunerações a ela vinculadas, assegurando-se o pagamento das diferenças remuneratórias devidas e não pagas a partir da impetração do presente mandamus.

4. Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988, nos termos da redação original do art. 40, §4º, ao disciplinar o regime jurídico remuneratório dos aposentados, estabeleceu a regra da paridade e integralidade com relação aos servidores ativos.
De tal maneira que os proventos de inatividade seriam reajustados, bem como acrescidos de todas as vantagens e benefícios concedidos, genericamente, aos servidores ativos, além de correspondentes à totalidade da sua última remuneração. Em seguida, com o advento a Emenda Constitucional nº 20/1998, tal disciplina constitucional passou a ser feita, de maneira idêntica, pelos §§3º e 8º do mencionado art. 40. Posteriormente, com a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, os direitos à paridade e à integralidade foram afastados do corpo do texto da Constituição Federal. No entanto, a referida emenda constitucional previu disciplina de transição para aqueles cuja situação jurídica já havia sido constituída pela disciplina constitucional anterior, bem como aos ingressos no serviço público antes da sua vigência. Assim, foram-lhes resguardados os direitos à paridade e à integralidade, desde que preenchidos os seus requisitos.

5. Com isso, da análise dos autos, observa-se que a Impetrante fora admitida no serviço público em 29.09.1981 (
ID.56795464
) e fora aposentada em 08/10/2005 (
ID.56795463
), preenchendo todos os requisitos necessários à aposentadoria com integralidade e paridade, na forma do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.

6.
Como se sabe, a Gratificação por Estímulo à Atividade de Classe – GEAC é devida aos ocupantes do cargo de Professor do Magistério Público Estadual do Ensino Fundamental e Médio, nos termos dos arts. 65 e 65-A da Lei Estadual nº 8.261/2002.

7. Nesse contexto, percebe-se que a referida vantagem pecuniária é concedida de maneira genérica, e não em virtude de uma situação excepcional e específica de trabalho, tendo como fundamento o exercício da própria atividade típica do cargo de Professor, sendo nessa linha de pensamento, o entendimento adotado na Seção Cível de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

8. Ademais, no que tange à alegação do Estado da Bahia de que a impetrante sempre recebeu a verba denominada Gratificação Por Estímulo à Atividade de Classe, que jamais foi retirada dos seus proventos, sendo incorporada no pagamento por subsídio, que é feito em parcela única, não condiz com os contracheques colacionados ao
ID. 56795464
, constando o subsídio com valor menor que a soma das parcelas anteriores.

9.
No mais, no que tange ao pleito de pagamento de eventual diferença decorrente de eventual descumprimento por folha suplementar, não tem cabimento, visto que se deve sujeitar ao regime de precatório/RPV, conforme RE 889.173-RG/MS - Tema 831 da Repercussão Geral.

10. Destarte, no caso em tela, portanto, a parte autora faz jus à incorporação da Gratificação por Estímulo à Atividade de Classe – GEAC, porquanto vantagem pecuniária de natureza genérica que não foi considerada quando da sua aposentadoria.

11.
Saliente-se que a impetração do Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais relativamente ao período pretérito, conforme se extrai das Súmulas nº 269 e 271 do Excelso Supremo Tribunal Federal.
Ressalte-se que o débito pretérito, calculado a partir da impetração, deverá sofrer a incidência da correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

12. Por fim, não cabe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança, bem como em razão dos enunciados nas Súmulas 512, do STF, e 105, do STJ.

13. Diante dos fundamentos explicitados, rejeita-se a preliminar suscitada e, no mérito, concede-se a segurança vindicada para
, para determinar que a

Autoridade Coatora,
no prazo de 30 (trinta) dias,
implemente ao provento do Impetrante a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por descumprimento, bem como que sejam pagos os valores devidos, desde a data da impetração do
Writ
, com a incidência de juros e correção monetária pela taxa SELIC, em conformidade com a EC n.º 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Segurança concedida parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), por possuir caráter geral, deve ser incluída nos proventos de aposentadoria dos servidores que têm direito à paridade e integralidade, desde que preencham os requisitos constitucionais e legais.

2. A relação jurídica de trato sucessivo entre servidor aposentado e ente público afasta a incidência de decadência para a impetração do Mandado de Segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 3º, 4º e 8º; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 65 e 65-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 269 e 271; STJ, Súmula nº 105; STF, Súmula nº 512.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8004295-89.2024.8.05.0000
, em que é Impetrante
DELIZETE MOREIRA BRAGA
e Impetrado
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, tendo como interveniente o
ESTADO DA

BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em

CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
vindicada, para determinar que a

Autoridade Coatora,
no prazo de 30 (trinta) dias,
implemente ao provento do Impetrante a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por descumprimento, bem como que sejam pagos os valores devidos, desde a data da impetração do
Writ
, com a incidência de juros e correção monetária pela taxa SELIC, em conformidade com a EC n.º 113/2021.

Sala das Sessões, 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

08E